Tribunal: TJPA
Processo: 0816367-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816367-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCA CONCEICAO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0816367-02.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
GILBSON ENDE DOS SANTOS SANTIS (OAB/PA 27.433)

PACIENTES:
FRANCISCA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

PROCESSO DE ORIGEM:
0816093-51.2023.8.14.0028

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO GENÉRICA. ORDEM DENEGADA. CONCEDIDA DE OFÍCIO A CONVERSÃO DA PRISÃO EM MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem e
concessão de habeas corpus de ofício
para converter a prisão em medida cautelar diversa, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
liberatório impetrado em favor de
FRANCISCA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
contra ato da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA.

Nos termos da impetração, a paciente foi presa em flagrante em
06 de outubro de 2023
pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/06.

Em
10 de outubro de 2023
a autoridade ora coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, em decisão apontada pelo impetrante como genérica.

Todavia, o que se constata dos autos é que o fundamento da preventiva baseia-se no fato de que a paciente seria criminosa contumaz e perigosa, daí, lançar conclusão que poria em risco a ordem pública.

Deste modo, e repita-se, labora em equívoco fático e jurídico o Juízo
a quo
:

O Juízo impetrado não declinou um único elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente.

(...)
O paciente tem residência fixa, e durante toda a persecução criminal tem cooperado para com o seu regular desenvolvimento, não existindo, repita-se, provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública.

– Petição inicial

Em sede de pedidos, requer a revogação da prisão decretada em face da paciente.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: Artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

b) data e hora do fato: 06/10/2023, por volta das 6h da manhã;

c) local do fato: Marabá/PA.

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada em 07/10/2023 e ratificada em sede de audiência de custódia (ID 102081269).

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: o paciente não possui antecedentes criminais.

b) primariedade: é ré primária

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade dos pacientes.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se custodiado por força de prisão preventiva desde o dia 07/10/2023, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) dias.

5) Fase processual: os autos encontram-se aguardando a conclusão das investigações e a juntada do competente inquérito policial

– ID 16656758

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora e em dados colhidos na investigação policial.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, vislumbramos que a revogação da prisão cautelar da Paciente traria riscos a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando sua periculosidade concreta, em razão da grande quantidade e variedade de drogas encontradas, isto é, 121 porções de crack pesando aproximadamente 26 gramas e 2 porções de maconha pesando aproximadamente 50 gramas, conforme depreende-se dos autos, o que demonstra seu envolvimento no mundo do crime, não sendo recomendado sua liberdade provisória.

Dessa forma, ao contrário do que alega o Impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo salutarmente recomendável a manutenção da prisão preventiva da Paciente.

– ID 16803304.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade da paciente. Senão vejamos:

Inicialmente, observo que a prisão em flagrante da pessoa indiciada já foi devidamente homologada por este juízo. Não obstante as colocações da defesa, mantenho integralmente a decisão proferida em sede de plantão judicial que converteu a prisão em flagrante da pessoa envolvida em prisão preventiva.

Noto, inclusive, que se trata de situação de gravidade aumentada pela quantidade de drogas apreendidas (mais de 121 porções) e dois tipos de drogas, o que permite inferir, inclusive, que a traficância, neste caso, poderia se dar de modo usual, fazendo do delito um meio de vida, o que afasta, por hora, uma eventual aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

– ID 16540201

Contudo, da análise contígua da decisão primeira, verifico não ter havido demonstração suficiente quanto à inaplicabilidade das cautelares alternativas à ultima ratio, especialmente pois:

(i) não há demonstração concreta da periculosidade da paciente,

(ii) a situação fático-jurídica não se desvia do núcleo do tipo penal e

(iii) inexistem pontos de afastamento das alternativas cautelares ao cárcere.

Sobre este tema, a compreensão do STJ e do STF:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas bem como da participação de um adolescente no crime.

3. Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

5.
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(HC n. 731.169/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA.

4. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício. 5. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos que a prisão preventiva de réus primários e de bons antecedentes, pelo tráfico de pequenas quantidades de drogas, é medida contraproducente do ponto de vista da política criminal. 6. No caso, o paciente, com 18 anos de idade na data dos fatos, foi preso em flagrante delito, surpreendido com 44 porções de crack, pesando 5g. Para além de observar que, em linha de princípio, nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente, o fato é que o decreto prisional não demonstrou a real necessidade da custódia, na forma do art. 312 do CPP. Trata-se, em realidade, de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas.

A Turma, por maioria, conheceu da impetração, vencidos os Ministros Roberto Barroso e Rosa Weber.
Na sequência, por maioria, deferiu a ordem para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, ART. 319)
vencidos os Ministros Marco Aurélio, Relator, e Ministro Dias Toffoli, que indeferiam a ordem. Os Ministros Roberto Barroso e Rosa Weber também concediam, de ofício, a ordem. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, Sessão Virtual de 26.2.2021 a 5.3.2021.

HC 195907 / SC - SANTA CATARINA. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/03/2021. Publicação: 14/06/2021. Órgão julgador: Primeira Turma

Por todo o exposto, demonstrada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da constrição de liberdade,
DENEGO
a ordem de habeas corpus mas
CONCEDO DE OFÍCIO
a conversão da prisão preventiva de
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
em medida alternativa do Art. 319, CPP, a ser designada pelo juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2024